Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743321-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SAN ANTÔNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ALESSANDRA GERTRUDES DESPACHO Na petição de ID no 61210621, a recorrente esclarece que persiste o interesse no processamento do apelo especial. Ainda, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a decisão de admissibilidade do recurso especial de ID no 60143307. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010